Tribunal: TJES
Processo: 0004274-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004274-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004274-67.2022.8.08.0024

APELANTE: RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. MÉRITO: PREJUDICADO. CITAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR COM DEFESA CONSTITUÍDA. INÉRCIA ABSOLUTA DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no § 3º do art. 251 do Código Penal Militar, com imposição de pena privativa de liberdade, em razão da suposta apresentação de atestados médicos para afastamento do serviço policial militar e exercício simultâneo de atividade remunerada em empresa privada. O apelante requer, preliminarmente, a declaração de nulidade processual absoluta e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a citação por edital e a consequente decretação de revelia caracterizam nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa, considerando a prévia informação de residência no exterior e a constituição de advogada; (ii) estabelecer se a inércia do defensor dativo nomeado configura ausência de defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital reveste-se de natureza excepcionalíssima e configura medida de ultima ratio.

O chamamento editalício padece de nulidade quando constam nos autos informações precisas sobre a residência do acusado no exterior, além da indicação expressa de advogada previamente constituída.

A completa inércia processual do defensor dativo, que deixa de apresentar defesa prévia, indicação de provas e alegações finais, transcende a mera deficiência e atinge o patamar de ausência absoluta de defesa técnica.

A falta de defesa constitui nulidade absoluta, resultando em evidente prejuízo ao réu condenado a pena privativa de liberdade sem a ventilação de teses defensivas nos autos, em ofensa direta ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

A sucessão de vícios estruturais macula de nulidade absoluta e originária o trâmite judicial, impondo a anulação do feito desde o ato citatório, restando prejudicada a análise probatória de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital de réu com endereço conhecido no exterior e patrono constituído nos autos caracteriza nulidade absoluta.

A inércia total do defensor dativo nomeado, sem apresentação de peças processuais imprescindíveis, configura falta de defesa e enseja nulidade absoluta do processo penal.

Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. § 3º do art. 251 do Código Penal Militar. alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. art. 155 do Código de Processo Penal. art. 297 do Código de Processo Penal Militar. inciso V do art. 277 do Código de Processo Penal Militar. art. 427 do Código de Processo Penal Militar.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004274-67.2022.8.08.0024

APELANTE: RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS em face da r. Sentença (ID 18693637) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Auditoria Militar da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 18994699), sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por ausência de defesa técnica efetiva (Súmula 523/STF) e a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação (julgamento
extra petita
). No mérito, pugna pela absolvição (art. 439, alínea "e", do CPPM), sob a alegação de insuficiência probatória, destacando a ausência de comprovação da obtenção de vantagem ilícita, a inexistência de prejuízo à Administração Militar, a não demonstração de fraude, a ausência de dolo específico e a impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos não judicializados (vedação do art. 155 do CPP e art. 297 do CPPM).

Em contrarrazões (ID 19378515), o Ministério Público manifesta-se pela rejeição das preliminares de nulidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso, argumentando que a materialidade e autoria encontram-se robustamente comprovadas por provas documentais irrepetíveis e submetidas ao contraditório diferido.

No mesmo sentido, o Parecer ministerial exarado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 19401876), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo.

Narra-se na denúncia que, em 2022, o apelante, de forma livre e consciente, teria obtido para si vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, mediante meio fraudulento consubstanciado na apresentação de atestados médicos para afastamento do serviço policial militar (totalizando 661 dias), enquanto desempenhava, simultaneamente, atividade remunerada na empresa L&R RODRIGUES REPRESENTAÇÕES LTDA., da qual figurava como sócio.

A defesa pretende, preliminarmente, a declaração de nulidade processual absoluta, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente de falhas substanciais na citação do acusado e da ausência de defesa técnica efetiva por parte do defensor dativo nomeado, que se manteve inerte durante toda a fase judicial.

Da análise pormenorizada e sequencial dos autos, vislumbro a presença de evidências incontestes de manifesta ilegalidade e de sucessivos
erros in procedendo
no trâmite da ação penal, o que autoriza e impõe o acolhimento da preliminar suscitada, com a consequente anulação do feito.

Extrai-se dos autos que, ainda no curso das investigações no bojo do IPM, a autoridade militar empreendeu diligências para localizar o réu.

Na Certidão de Constatação de fl. 85 (Vol. 01, Parte 01), restou expressamente consignado que, ao ser procurado no endereço da denúncia (Rua Portinari, 67, Laranjeiras, Serra/ES), o réu encontrava-se "viajando". Posteriormente, à fl. 141 (Vol. 01, Parte 01), consta e-mail enviado pelo próprio investigado, informando, de forma cristalina, que não mais residia naquele endereço e solicitando que as comunicações dos atos fossem doravante feitas por e-mail ou por intermédio de sua advogada, da "De Nadai Consultoria Jurídica".

Nesse sentido, a atuação da defesa constituída já se fazia presente e inequívoca, destacado que às fls. 67/76 (Vol. 01, Parte 02), constam trocas de e-mails enviados pela advogada Dione De Nadai (OAB/ES 14.900), solicitando nova data para oitiva e indicando, formalmente, representar o investigado.

Ademais, por ocasião da oitiva do apelante durante o IPM (fls. 83/88, Vol. 01, Parte 02), este declarou categoricamente que estava residindo nos Estados Unidos da América (EUA), fornecendo seu atual contato telefônico e reafirmando os dados de sua advogada. Idêntica informação fora ratificada por sua esposa, Sra. Lorena, nas declarações de fl. 91.

Não obstante esse robusto acervo de informações atestando a mudança de país e a regular constituição de defesa técnica, a exordial acusatória indicou como endereço residencial o antigo logradouro (Rua Portinari, 67), no qual o denunciado já não havia sido localizado.

A partir de então, instaurou-se um cenário de patente desordem processual. O Juízo, mediante requisição (fl. 137, Vol. 01, Parte 02), buscou a apresentação do acusado junto à Corregedoria, que, equivocadamente, respondeu que o militar se encontrava na reserva e repetiu o endereço pretérito (fl. 147). O mandado de citação, como era previsível, retornou frustrado com a informação "mudou-se" (fl. 169).

Ignorando as evidências já encartadas, o Ministério Público manifestou-se à fl. 173 requerendo a citação em um endereço diverso e aleatório ("Beco Rui Barbosa, nº 67, C"), cujo mandado, novamente, retornou com a informação de "endereço não encontrado" (fl. 178).

Diante desse quadro de desencontros, o Magistrado de origem, desconsiderando por completo as informações anteriormente fornecidas pelo próprio réu acerca de sua residência no exterior e, acima de tudo, ignorando a existência de advogada devidamente constituída nos autos, determinou sua Citação por Edital (fls. 05 e 15, Vol. 02), decretando, na sequência, a revelia e nomeando Defensor Dativo.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a citação por edital possui natureza excepcionalíssima e é medida de
ultima ratio
.

Havendo nos autos a informação precisa de que o réu residia nos EUA e possuía advogada constituída, a citação editalícia (art. 277, V, CPPM) foi nula, pois o réu não estava em "lugar incerto e não sabido", devendo ter procedido com a intimação da advogada constituída.

Somado a este vício citatório original, verifica-se a completa inércia processual do Defensor Dativo nomeado.

Conforme os documentos acostados às fls. 19 e 21 do Vol. 02, o advogado dativo fora intimado para apresentar defesa prévia e indicar provas (art. 427 do CPPM), bem como para apresentar alegações finais, porém, manteve-se absolutamente omisso.

Segundo, a inércia total do Defensor Dativo transcendeu a mera deficiência e atinge o patamar de ausência absoluta de defesa. O feito prosseguiu e culminou na sessão de julgamento, realizada com a presença meramente figurativa do advogado, sem a participação do acusado, que havia sido requisitado à Polícia Militar, mesmo diante da informação nos autos de que estava na reserva (Ata de ID 18692933).

Destarte, aplica-se a primeira parte da Súmula 523 do STF: "a falta de defesa constitui nulidade absoluta", não restando dúvidas do prejuízo ao réu, que fora condenado a pena privativa de liberdade, sem que uma única tese em seu favor fosse ventilada nos autos.

A ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal é direta e insanável.

Destarte, a sucessão de vícios estruturais, que culminou na citação editalícia indevida e a completa deficiência do direito de defesa técnica, macula de nulidade absoluta e originária todo o trâmite judicial.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA para DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, anulando-se todo o feito desde a citação, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para a retomada do processo, restando, por corolário, prejudicada a análise das demais teses de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)